Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA EM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. ÚNICA SÓCIA E ADMINISTRADORA. VÁRIAS TENTATIVAS SEM LOCALIZAÇÃO DE BENS PESSOAIS DA EXECUTADA.
1. De acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (Teoria Maior).
2. A frustração na localização de bens pessoais passíveis de penhora, por si só, não autoriza o acolhimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas a instauração do incidente se mostra admissível, tendo em vista a possibilidade de ocultação de bens da executada na sociedade individual de advocacia da qual ela é administradora e única sócia.
3. Caberá ao exequente a comprovação da fraude, para que a desconsideração inversa da personalidade jurídica seja determinada; no entanto, os indícios percebidos mostram-se suficientes para a instauração do incidente, liminarmente deferido na decisão de antecipação da tutela recursal.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.